Tribunal: TJES
Processo: 5000438-24.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-24.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA PEREIRA MUNIZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO.

VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL.

ALIENAÇÃO ADMINISTRATIVA (LEILÃO) COMO SUCATA NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À PROPRIETÁRIA E DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL RESPONSÁVEL PELA CUSTÓDIA DO BEM.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO (ART. 37, §6º, CF/88). DANO MATERIAL CONFIGURADO.

MAJORAÇÃO PARA O VALOR DA TABELA FIPE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO (
STATUS QUO ANTE
).

AUTORIZADO O ABATIMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES À APREENSÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000438-24.2024.8.08.0026

RECORRENTE: MARCELA PEREIRA MUNIZ

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO.

VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL
.

ALIENAÇÃO ADMINISTRATIVA (LEILÃO) COMO SUCATA NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À PROPRIETÁRIA E DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL RESPONSÁVEL PELA CUSTÓDIA DO BEM
.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO (ART. 37, §6º, CF/88)
. DANO MATERIAL CONFIGURADO.

MAJORAÇÃO PARA O VALOR DA TABELA FIPE
. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO (
STATUS QUO ANTE
).

AUTORIZADO O ABATIMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES À APREENSÃO
.

DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art.

38 da Lei nº 9.099/95
.

2. VOTO/FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

O cerne da lide repousa na responsabilidade civil do DETRAN/ES pela alienação indevida de veículo apreendido
.
O automóvel foi recolhido em
16/03/2023
para averiguação no bojo do Inquérito Policial nº 0000289-50.2023.8.08.0026
. No entanto, após ordem judicial de restituição datada de 2024, a recorrente foi informada de que o bem já havia sido leiloado administrativamente como "sucata"
.

Do Ato Ilícito e do Dever de Indenizar

A autarquia incidiu em falha gravíssima ao alienar bem que se encontrava sob
custodia legis
. A apreensão criminal retira o bem da disponibilidade administrativa plena, condicionando qualquer alienação à prévia autorização do juízo criminal competente
. Ademais, o recorrido não colacionou aos autos prova da notificação pessoal da proprietária acerca do leilão, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa
.

Do Dano Material

A sentença de piso fixou a indenização no valor da arrematação (sucata)
. Tal entendimento não merece prosperar.

O veículo estava em circulação no momento da abordagem
, o que pressupõe valor funcional de mercado.

A degradação do bem até o estado de sucata decorreu da exposição ao tempo durante a custódia estatal negligente
.

Assim, para a justa reparação, deve-se adotar o valor de mercado conforme a
Tabela FIPE (R$ 11.652,00)
vigente à época do leilão indevido
.

Do Abatimento de Débitos (Segurança do Erário)

Em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa, autoriza-se o abatimento dos débitos tributários e administrativos (IPVA, taxas e multas) que venceram
até a data da apreensão (16/03/2023)
. Débitos posteriores são de responsabilidade do Estado, ante a apreensão do bem.

Do Dano Moral

Configurado
in re ipsa
. A conduta administrativa negligente, que culminou na venda do patrimônio de terceiro e no descumprimento indireto de ordem judicial de restituição, excede o mero dissabor e atenta contra a dignidade e segurança jurídica
.
O
quantum
de
R$ 5.000,00
revela-se proporcional e pedagógico
.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e:

CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento de
R$ 11.652,00
a título de danos materiais
, corrigidos pela taxa
SELIC
(índice único para correção e juros, nos termos da EC 113/2021) desde a data do leilão indevido;

AUTORIZAR
o abatimento do montante indenizatório acima dos débitos vinculados ao veículo (IPVA e multas) vencidos
até o dia 16/03/2023
;

CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, com incidência da taxa
SELIC
a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ);

DECLARAR
a isenção da recorrente quanto a quaisquer taxas de estadia e pátio após a apreensão
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95)

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)